Tribunal: TJMT
Processo: 1026062-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026062-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGANTE), VITOR KRATCHK - CPF: 535.454.785-72 (EMBARGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0045-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. erro material em acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. divergência entre a parte inicial do julgado e o dispositivo. correção. embargos acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando que o juízo de origem se manifestasse expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial formulado pela embargante. Registra-se, contudo, que a parte inicial do acórdão consignou equivocadamente a expressão “negou provimento ao recurso”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material sanável, decorrente da divergência redacional entre a parte inicial do acórdão e seu conteúdo decisório, que reconheceu o provimento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O erro material é evidente, pois a leitura do voto e do dispositivo revela que o recurso foi provido, enquanto a parte introdutória do acórdão consignou desprovimento, gerando contradição interna.

4. A correção do erro material é cabível por meio de embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022 do CPC e entendimento consolidado do STJ, que admite a adequação de inexatidões de ordem formal que não demandam reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material, devendo constar que o recurso foi “por unanimidade, provido”, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. A divergência entre a parte inicial do acórdão e seu dispositivo caracteriza erro material evidente, passível de correção por embargos de declaração (CPC, art. 1.022). 2. A retificação de inexatidão formal não implica rediscussão do mérito nem modificação substancial do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.945.761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante para determinar que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial por ela formulado, apreciando sua pertinência e determinando, se for o caso, a realização da perícia técnica nos termos da legislação processual vigente.

Na fundamentação, o acórdão reconheceu que a omissão quanto ao pedido de produção de prova pericial em demanda que versa sobre matéria técnica complexa configura cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de erro material, pois apesar de ter dado provimento ao recurso conforme fundamentação e dispositivo, consta na parte inicial do acórdão que o recurso foi desprovido.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para que o erro material seja sanado (cf. Id. no 327672386).

Nas contrarrazões, o embargado informa estar ciente de que os embargos visam exclusivamente a correção de erro material e não se opõe ao pedido formulado, por se tratar de simples ajuste redacional que não altera o mérito do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que embargante alega que, não obstante o acórdão tenha dado provimento ao agravo de instrumento, em sua fundamentação e dispositivo, consta equivocadamente na parte inicial do julgado que o recurso foi desprovido por unanimidade.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar A. Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, a embargante aponta a existência de erro material na parte inicial do acórdão, consistente na contradição entre a parte inicial do julgado, que registra "POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO", e o conteúdo do voto e dispositivo, que efetivamente DEU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o juízo de origem se manifestasse expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial.

Da análise dos autos, constata-se que assiste razão à embargante.

O acórdão embargado efetivamente contém erro material na sua parte inicial, pois enquanto o voto e o dispositivo deram provimento ao recurso, a parte introdutória do acórdão registrou, equivocadamente, que o recurso foi desprovido por unanimidade.

Importa destacar que, conforme entendimento pacificado pelo eg. STJ, “o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado” (STJ – Segunda Turma - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, AgInt no AREsp 1945761/RJ, DJe 17/02/2022).

No presente caso, o erro material é evidente e conhecível de plano, pois basta a leitura do acórdão para verificar a contradição entre a parte inicial e o conteúdo do voto e dispositivo, tratando-se, ademais, de incorreção interna do próprio julgado que não demanda análise de mérito para sua constatação.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para corrigir o erro material existente no acórdão embargado, de modo que onde se lê “POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO”, passe a constar “POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO”, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026